Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-26.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. Além da utilidade, o interesse de agir pressupõe dano ou perigo de dano – necessidade – e compatibilidade entre o direito material postulado e o instrumento em que se formaliza o pedido – adequação.
2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute má gestão de valores e saques não autorizados na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.
3. Apelo conhecido e provido.